Tribunal: TRF3
Processo: 5001080-40.2020.4.03.6127
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
476/689)

5001080-40.2020.4.03.6127

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001080-40.2020.4.03.6127

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: MIGUEL VICENTE DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: THOMAZ ANTONIO DE MORAES - SP200524-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. REABERTURA DA INSTRUÇÃO INDEFERIDA. RUÍDO NO LIMITE LEGAL ATÉ 1997. REAFIRMAÇÃO DA DER. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de tempo especial e concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. A decisão recorrida afastou a especialidade dos períodos rurais por falta de enquadramento legal da categoria profissional, níveis de ruído abaixo do limite e ausência de nocividade quanto aos agentes climáticos e biológicos. O recorrente alega cerceamento de defesa e requer a reabertura da instrução para perícia técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa e a possibilidade de reabertura da instrução processual; (ii) o enquadramento por categoria profissional da função de "serviços gerais" em estabelecimento agrícola até 1995; (iii) a caracterização da especialidade por ruído inferior aos limites legais; (iv) a nocividade de agentes climáticos e biológicos no labor rural; e (v) o direito à reafirmação da DER.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preclusão lógica e o princípio da boa-fé processual (vedação ao venire contra factum proprium) impedem a reabertura da instrução quando a parte, em momento anterior, requereu expressamente o julgamento antecipado da lide, declarando a suficiência das provas produzidas.

4. O enquadramento por categoria profissional no código 2.2.1 do Decreto no 53.831/64 exige o exercício de atividade na agropecuária. A anotação genérica de "serviços gerais" em estabelecimento exclusivamente agrícola, constante em CTPS (documento dotado de fé pública que prevalece sobre PPP extemporâneo), não autoriza o reconhecimento da especialidade.

5. A aferição de ruído no limite exato de 80 dB(A) no período anterior a 06/03/1997 (sob a égide do Decreto no 53.831/64) é apta e suficiente para o reconhecimento da especialidade do labor, sendo prescindível a superação desse patamar, consoante entendimento da Turma. Para os interregnos posteriores (a partir de 06/03/1997), em que os limites de tolerância foram elevados para 90 dB e 85 dB, a manutenção da exposição a 80 dB(A) afasta a configuração da nocividade.

6. As intempéries climáticas (sol, chuva, poeira) são inerentes ao labor campesino e não ensejam enquadramento especial. O mero contato com animais ou com os seus dejetos não configura, por si só, risco biológico nos termos do código 3.0.1 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99.

7. A despeito do reconhecimento da especialidade de um dos períodos, com sua devida conversão, e do cômputo dos vínculos empregatícios mantidos após o ajuizamento da ação, o segurado não preenche os requisitos temporais mínimos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação parcialmente provida para reconhecer a atividade especial no período de 02/05/1996 a 05/03/1997.

Tese de julgamento: "1. Configura venire contra factum proprium o pedido recursal de reabertura da instrução processual quando a parte requereu o julgamento antecipado na origem, declarando a suficiência das provas. 2. A aferição de ruído no limite exato de tolerância (80 decibéis) configura labor especial até 05/03/1997, afastando-se a exigência de superação legal. 3. O mero contato com animais durante a atividade campesina não caracteriza, por si só, exposição a agentes biológicos para fins de reconhecimento de tempo especial."

Legislação relevante citada: CF/88, art. 201, § 1o, II; EC no 103/2019; CPC, art. 5o e art. 85, § 11; Lei no 8.213/91, art. 57; Decretos no 53.831/64, 2.172/97, 4.882/03 e 3.048/99. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 995.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001080-40.2020.4.03.6127

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: MIGUEL VICENTE DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: THOMAZ ANTONIO DE MORAES - SP200524-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por MIGUEL VICENTE DE OLIVEIRA em face de sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de tempo especial e concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

O juízo a quo (ID 277847563) fundamentou a improcedência quanto aos interregnos de 13/11/1986 a 15/05/1995 e 02/05/1996 a 19/07/2011, observando que a CTPS indica a função de "serviços gerais" em estabelecimento de exploração agrícola, o que não permite o enquadramento no código 2.2.1 do Decreto no 53.831/64, aplicável a atividades agroindustriais ou agrocomerciais. Pontuou ainda que o PPP indica ruído de 80 dB, abaixo do limite de tolerância. Quanto ao período de 02/01/2014 a 28/05/2018, destacou que a função anotada foi de "Trabalhador rural" com exposição a ruído de 75 dB, também inferior ao limite legal. Concluiu, para todos os períodos, que o autor exercia a função de "rurícola braçal", tratando-se de atividade campesina habitual cujos agentes (sol, chuva, calor e poeira) não carregam a nocividade exigida em lei.

Em suas razões recursais (ID 277847565), a parte autora defende o reconhecimento da especialidade por categoria profissional até 28/04/1995, alegando que a nomenclatura "serviços gerais" é genérica e não reflete a realidade da atividade rural enquadrável no código 2.2.1. Sustenta ainda que os PPPs são omissos quanto a riscos físicos, químicos (defensivos agrícolas) e biológicos (fezes de animais). Diante disso, requer a reabertura da instrução processual, com determinação de realização de diligências para apuração das reais condições de trabalho, a fim de evitar o cerceamento de defesa.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Do Juízo de Admissibilidade

O recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Da Reabertura da Instrução Processual

A parte autora requer a baixa dos autos à origem para a reabertura da instrução processual a fim de evitar cerceamento de defesa, com a realização de diligências (perícia técnica) para apuração das reais condições de trabalho no período controvertido.

O pleito não merece acolhimento, ante a manifesta preclusão lógica e a violação ao princípio da boa-fé processual (art. 5o do CPC).

Compulsando os autos, verifica-se que, em sede de réplica à contestação (ID 277847561), a própria parte autora requereu expressamente o julgamento do processo no estado em que se encontrava, consignando que "a prova dos autos é suficiente a demonstrar o tempo especial por categoria profissional até 28.04.1995, assim como por exposição a agentes biológicos".

Ao declarar a suficiência das provas apresentadas, a parte praticou ato incompatível com a vontade de produzir novas provas. Portanto, o pedido recursal de reabrir a instrução após a prolação de sentença desfavorável configura venire contra factum proprium, comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico, pois frustra a legítima expectativa de estabilidade da marcha processual criada pela própria conduta do apelante, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Assim, rejeito o pedido de reabertura da instrução e passo à análise do mérito com base no acervo probatório existente, cuja suficiência foi atestada pelo próprio recorrente na origem.

Do Mérito: Atividade Especial

A aposentadoria especial, conforme disciplina constitucional consolidada pela Emenda Constitucional no 103/2019, é destinada aos segurados que comprovem o exercício de atividades com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação (art. 201, § 1o, II, da Constituição Federal).

Até 28/04/1995, é admissível o reconhecimento da especialidade por categoria profissional ou por sujeição a agentes nocivos, aceitando-se qualquer meio de prova (exceto para ruído); a partir de 29/04/1995, não mais é possível o enquadramento por categoria, devendo existir comprovação da sujeição a agentes nocivos por qualquer meio de prova até 05/03/1997 e, a partir de então, por meio de formulário embasado em laudo técnico, ou por meio de perícia técnica.

Passo à análise dos períodos controvertidos.

1. Período de 13/11/1986 a 15/05/1995

Neste interregno, o autor laborou para "Miguel Guerreiro Torres e outros" na Fazenda São Joaquim. A CTPS registra a função de "serviços gerais" em "estabelecimento agrícola".

O recorrente pugna pelo enquadramento por categoria profissional com base no código 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/64. Todavia, o referido código contempla os trabalhadores na agropecuária, entendida como o conjunto de atividades de agricultura e pecuária.

No caso em apreço, a anotação em CTPS refere-se a um "estabelecimento agrícola". Logo, incabível o reconhecimento de tempo especial pelo enquadramento por categoria profissional.

Ademais, tratando-se de documento contemporâneo dotado de fé pública, as anotações da CTPS prevalecem sobre as informações constantes em PPP emitido extemporaneamente (em 2019).

2. Período de 02/05/1996 a 19/07/2011

O PPP apresentado indica exposição a ruído de 80 dB(A).

Para a configuração da especialidade por ruído, deve-se observar os limites de tolerância vigentes em cada época: superior a 80 dB(A) até 05/03/1997 (Decreto 53.831/64); superior a 90 dB(A) de 06/03/1997 a 18/11/2003 (Decreto 2.172/97); e superior a 85 dB(A) a partir de 19/11/2003 (Decreto 4.882/03).

No interregno de 02/05/1996 a 05/03/1997, o nível de ruído aferido foi de 80 dB(A). Esta 10a Turma tem reconhecido a especialidade da atividade quando a exposição atinge o limite exato de tolerância (80 dB) sob a vigência do Decreto no 53.831/64, reputando desnecessária a exigência de superação desse patamar. Assim, o lapso de 02/05/1996 a 05/03/1997 deve ser enquadrado como especial.

Por outro lado, no período remanescente (de 06/03/1997 a 19/07/2011), os limites normativos de tolerância foram elevados para 90 dB e 85 dB, de modo que a exposição aos mesmos 80 dB(A) não caracteriza a nocividade exigida pela legislação de regência. Portanto, o reconhecimento da especialidade deve restringir-se ao período anterior a 06/03/1997.

3. Período de 02/01/2014 a 28/05/2018

O PPP referente a este período descreve a função de "trabalhador rural" com exposição a ruído de 75 dB(A), radiação não ionizante (calor) e fungos, vírus e bactérias.

Quanto aos agentes climáticos (sol, chuva, calor e poeira) decorrentes do labor a céu aberto, não ensejam o reconhecimento de tempo especial, por serem inerentes à atividade campesina. O calor somente caracterizaria a especialidade se proveniente de fontes artificiais.

No que tange aos agentes biológicos, a alegação de contato com fezes de animais não prospera. O enquadramento no código 3.0.1 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99 exige exposição a microorganismos e parasitas infecto-contagiosos vivos e suas toxinas, exemplificando, entre outros, trabalhos com animais infectados para tratamento ou para o preparo de soro, vacinas e outros produtos. Por conseguinte, o mero manejo de animais durante a atividade campesina ou o contato eventual com seus dejetos não constitui, por si só, risco biológico apto a gerar o reconhecimento do labor como especial.

Dessa forma, correta a sentença ao afastar a especialidade em todos os períodos pleiteados.

Da Reafirmação da DER

A parte autora pleiteia a reafirmação da Data de Entrada do Requerimento (DER), com base no Tema 995 do STJ.

Em consulta ao Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), verifica-se a manutenção de vínculos empregatícios após o ajuizamento da ação (BRASIL. Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Extrato Previdenciário (CNIS). Consulta realizada na plataforma GERID/INSS. Brasília, DF. Disponível em: https://cnis.inss.gov.br. Acesso em: 15 de abril de 2026).

Ocorre que, mesmo com o acréscimo do período laborado após a DER até a data do presente julgamento e com o acréscimo decorrente da conversão do período especial ora reconhecido (02/05/1996 a 05/03/1997) em tempo comum, o autor ainda não atinge os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição em nenhuma das regras de transição promovidas pela EC 103/2019.

Dos Honorários Recursais

Considerando que a parte autora decaiu da maior parte do pedido, mantenho a sua condenação aos ônus sucumbenciais fixada na origem, ressalvando-se a suspensão da exigibilidade por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3o, CPC).

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação da parte autora para determinar a averbação do período de 02/05/1996 a 05/03/1997 como tempo de serviço especial.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. REABERTURA DA INSTRUÇÃO INDEFERIDA. RUÍDO NO LIMITE LEGAL ATÉ 1997. REAFIRMAÇÃO DA DER. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de tempo especial e concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. A decisão recorrida afastou a especialidade dos períodos rurais por falta de enquadramento legal da categoria profissional, níveis de ruído abaixo do limite e ausência de nocividade quanto aos agentes climáticos e biológicos. O recorrente alega cerceamento de defesa e requer a reabertura da instrução para perícia técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa e a possibilidade de reabertura da instrução processual; (ii) o enquadramento por categoria profissional da função de "serviços gerais" em estabelecimento agrícola até 1995; (iii) a caracterização da especialidade por ruído inferior aos limites legais; (iv) a nocividade de agentes climáticos e biológicos no labor rural; e (v) o direito à reafirmação da DER.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preclusão lógica e o princípio da boa-fé processual (vedação ao venire contra factum proprium) impedem a reabertura da instrução quando a parte, em momento anterior, requereu expressamente o julgamento antecipado da lide, declarando a suficiência das provas produzidas.

4. O enquadramento por categoria profissional no código 2.2.1 do Decreto no 53.831/64 exige o exercício de atividade na agropecuária. A anotação genérica de "serviços gerais" em estabelecimento exclusivamente agrícola, constante em CTPS (documento dotado de fé pública que prevalece sobre PPP extemporâneo), não autoriza o reconhecimento da especialidade.

5. A aferição de ruído no limite exato de 80 dB(A) no período anterior a 06/03/1997 (sob a égide do Decreto no 53.831/64) é apta e suficiente para o reconhecimento da especialidade do labor, sendo prescindível a superação desse patamar, consoante entendimento da Turma. Para os interregnos posteriores (a partir de 06/03/1997), em que os limites de tolerância foram elevados para 90 dB e 85 dB, a manutenção da exposição a 80 dB(A) afasta a configuração da nocividade.

6. As intempéries climáticas (sol, chuva, poeira) são inerentes ao labor campesino e não ensejam enquadramento especial. O mero contato com animais ou com os seus dejetos não configura, por si só, risco biológico nos termos do código 3.0.1 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99.

7. A despeito do reconhecimento da especialidade de um dos períodos, com sua devida conversão, e do cômputo dos vínculos empregatícios mantidos após o ajuizamento da ação, o segurado não preenche os requisitos temporais mínimos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação parcialmente provida para reconhecer a atividade especial no período de 02/05/1996 a 05/03/1997.

Tese de julgamento: "1. Configura venire contra factum proprium o pedido recursal de reabertura da instrução processual quando a parte requereu o julgamento antecipado na origem, declarando a suficiência das provas. 2. A aferição de ruído no limite exato de tolerância (80 decibéis) configura labor especial até 05/03/1997, afastando-se a exigência de superação legal. 3. O mero contato com animais durante a atividade campesina não caracteriza, por si só, exposição a agentes biológicos para fins de reconhecimento de tempo especial."

Legislação relevante citada: CF/88, art. 201, § 1o, II; EC no 103/2019; CPC, art. 5o e art. 85, § 11; Lei no 8.213/91, art. 57; Decretos no 53.831/64, 2.172/97, 4.882/03 e 3.048/99. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 995.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação da parte autora para determinar a averbação do período de 02/05/1996 a 05/03/1997 como tempo de serviço especial, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão